Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIDIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, não se exigindo, para a sua viabilização, o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização, mas o exaurimento de razoáveis tentativas de localização e realização da citação pelos meios ordinários.
2. Recurso não provido.